Tribunal: CARF
Processo: 16327.721346/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721346/2013-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.705 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIFRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COM EFEITOS ERGA OMNES
DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA
DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em
julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a
inconstitucionalidade de lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser
lavrada Autuação referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior
e superveniente, dessa Contribuição pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob
pena de esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade,
conforme entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado dentro
do regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340). Incidência da
previsão do §2o, do art. 62, do Anexo II, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando
preservada a sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do
contribuinte se fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda
Nacional no exercício da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art.
471 do CPC/73 (inciso I, do art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721346/2013-25
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe
provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem. Votou pelas conclusões a
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PROCURADORIA
DA FAZENDA NACIONAL (PFN) em face do Acórdão no 1301-002.429, de 16/05/2017 (fls.
336), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio do
qual o Colegiado deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer os efeitos da decisão
judicial que autorizou o contribuinte ao não recolhimento da CSLL.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado, declarando
a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser cobrados em razão
de legislação superveniente que não modificou o tributo em sua essência, nem
tampouco em razão de posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo
Supremo Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no
1.118.893-MG, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória pelo
julgador administrativo, à luz no disposto no art. 62-A do Regimento Interno do CARF.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para ciência,
tendo sido por ela recebidos em 07/07/2017 (fls. 361) que, considerando-se o prazo previsto no
art. 23, § 9o, do Decreto 70.235/72 – PAF, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007,
apresentou o recurso especial em 11/08/2017 (fls. 362 e segs).
O recurso foi regularmente admitido por meio do despacho proferido pela
presidente da 3a Câmara da 1a Seção, nestes termos:
Uma única divergência é apontada no recurso em tela: o limite dos efeitos da coisa
julgada em relação à obrigação tributária da CSLL.
A Fazenda Nacional afirma que a ação judicial que beneficiou o contribuinte não
alcança os fatos geradores ocorridos no período do lançamento tributário em tela. Já a
decisão recorrida adotou o entendimento de que a decisão judicial referida tem efeitos
contemporâneos, conforme o seguinte excerto, o qual resume a fundamentação adotada
(fls. 360):
Assim, considerando: a) os expressos termos da decisão judicial cujos efeitos se
pretende aplicar neste procedimento (que não os limita a apenas um exercício
financeiro); b) o citado precedente exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
(Resp n° 1.118.893-MG), que reconhece a eficácia contemporânea de decisões
judiciais análogas à sob exame; c) o disposto no artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, que determina serem de observância obrigatória os
precedentes jurisprudenciais da E. Coite (sic) de Justiça exarados sob o regime
do art. 543-C do CPC: e, d) a constatação de inexistência de decisão de mérito
sob o rito de repercussão geral por parte do STF que atribua à União
legitimidade pra desconsiderar os efeitos da coisa julgada por decorrência
automática da ADI no 15; impõe-se o acolhimento do presente recurso
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

voluntário para cancelamento dos lançamentos que tenham por objeto a CSLL e
seus respectivos consectários.
Por seu turno, a Fazenda Nacional afirma que essa decisão contraria a jurisprudência do
CARF, manifestada nos Acórdãos no 9101-002.902 e no 9101-002.583, a seguir
analisados.
O Acórdão no 9101-002.902 adotou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004. 2005. 2006 LIMITES DA COISA JULGADA
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em várias
oportunidades (RE 146.733-9/SP. em 29/06/1992. RE 138.284-8/CE. em
01/07/2002. e RE 150.764/PE. Em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade
da exigência da CSLL pela Lei 7.689/1988. afastando apenas a sua cobrança no
ano de 1988. entendimento que foi amplificado pela Resolução do Senado
Federal n° 11. de 04/04/1995. quando se deu efeito erga onmes para essa
inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança
da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF.
STJ. RESP n° 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62. §2°. DO RICARF.
No julgamento do RESP n° 1.118.893/MG. o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF. especificamente quanto
à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não
se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF. não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal n° 11. de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Isto ainda é matéria controversa,
e não há decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do STF. nem do STJ.
que enseje a aplicação do art. 62. §2°. do regimento interno do CARF.
Transcreve-se parte do respectivo voto condutor:
A matéria dos presentes autos que remanesce em litígio nessa fase de recurso
especial diz respeito à exigência a título de CSLL referente aos anos-calendário
2004, 2005 e 2006.
Em seu recurso, a contribuinte suscitou divergência jurisprudencial quanto à
observância da coisa julgada por ela obtida no contexto da decisão judicial
proferida
na
Ação
Ordinária
n°
90.0003670-4,
que
tratou
da
inconstitucionalidade da Lei n° 7.689/1988, e também quanto à observância de
decisão do STJ sobre o mesmo tema, exarada na sistemática de recursos
repetitivos (RESP 1.118.893/MG).
[...]
Mas o que precisa ficar claro é que o STJ, no contexto do RESP 1.118.893-MG,
não examinou as implicações futuras das decisões do Supremo Tribunal Federal
- STF que acabaram considerando constitucional a Lei 7.689/88, com exceção
apenas de seu art. 8o, seja as decisões de controle difuso em Recursos
Extraordinários (que resultaram na Resolução do Senado Federal n° 11, de
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

04/04/1995), seja a decisão em controle concentrado proferida na ADI no15-
2/DF, publicada no DJ de 31/8/2007.
Ao contrário disso, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos em relação ao
que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de débito de
CSLL com fato gerador ocorrido em 1991.
[...]
Com efeito, o STJ não se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões
do STF, ou seja, não tratou da implicação destas decisões que reconheceram a
constitucionalidade da Lei 7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal
n° 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então.
Isto ainda é matéria controversa, e não há decisão definitiva de mérito a esse
respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2°, do
regimento interno do CARF.
Verificam-se situações similares nos acórdãos contrapostos. Em ambas as decisões, está
se tratando de exigência de CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão da
ADI no 15, de 2007, e julgada em face do que foi decidido no Resp n° 1.118.893-MG,
em vistas a decidir sobre a aplicação dos artigo 62, §2o, do RICARF.
A decisão recorrida adotou o entendimento de que deveria ser aplicado o 62, §2o, do
RICARF, para que fosse reproduzida a decisão no Resp n° 1.118.893-MG e, assim,
exonerar o lançamento de CSLL. Por outro lado, a decisão paradigma entendeu que o
Resp n° 1.118.893-MG trata de fatos gerados ocorridos em 1991 e 1992, de forma que
não é aplicável a fatos geradores contemporâneos, determinando a manutenção da
exigência de CSLL.
Com isso, fica evidente a divergência nas interpretações adotadas.
O recorrente ainda aponta como paradigma da divergência o Acórdão no 9101- 002.583,
o qual adotou a seguinte ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 7.689, DE 1988. EFEITOS
PROSPECTIVOS
DA
COISA
JULGADA.
ALTERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RESP N°
1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, ao se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação dos
efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado que declararam
inconstitucional a Lei n° 7.689, de 1988 (REsp n° 1.118.893/MG), deve-se
cotejar as circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o caso concreto e a
decisão transitada em julgado com os limites do decidido no recurso especial em
tela. Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram que a hipótese não
se subsume ao repetitivo, e justificam a sua não aplicação.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 7.689, DE 1988. EFEITOS
PROSPECTIVOS
DA
COISA
JULGADA.
ALTERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS.
Os precedentes dos RE n° 146.733/SP e n° 138.284/CE, posteriormente
confirmados no julgamento da ADI n° 15-2/DF, possuem força para, com o seu
advento, impactar ou alterar o sistema jurídico vigente ao tempo da prolação de
decisão judicial, transitada em julgado, que declarou a inconstitucionalidade da
Lei n° 7.689, de 1988, fazendo cessar automaticamente sua eficácia.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
Ocorre, porém, que a legislação analisada pelo STJ no REsp n° 1.118.893/MG,
e que teria alterado a incidência da CSLL a partir da Lei n° 7.689, de 1988,
corresponde à Lei Complementar n° 70, de 1991, e às Leis n° 7.856, de 1989, n°
8.034, de 1990, n° 8.212, de 1991, n° 8.383, de 1991 e n° 8.541, de 1992.
Verifica-se que o voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator do REsp, é
calcado, na parte que analisa as citadas leis, no voto da Min. Eliana Calmon,
por ocasião do REsp n° 731.250/PE, que analisa detalhadamente cada
dispositivo dessas leis, mas apenas essas leis.
Por conseguinte, algumas das normas que serviram para fundamentar o auto de
infração não foram analisadas no julgamento do REsp n° 1.118.893/MG,
notadamente a Lei n° 9.430, de 1996, e o art. 37 da Lei n° 10.637, de 2002, além
do art. 6o da Medida Provisória n° 1.858. de 1999, e suas reedições
[...]
Vale lembrar que, como dito alhures, a autuação fiscal no presente processo
data de 07/12/2007, alcançando fatos geradores de CSLL de 2001, 2003, 2004,
2005 e 2006, e tem como enquadramento legal, além da Lei n° 7.689, de 1988
(art. 2o e §§), o art. 19 da Lei n° 9.249/1995, o art. 28 da Lei n° 9.430/1996, o
art. 6o da Medida Provisória n° 1.858/1999 e suas reedições, e o art. 37 da Lei
n° 10.637, de 2002.
[...]
Veja-se que a supracitada ADI só confirma o entendimento do STF manifestado
em sede de controle difuso de constitucionalidade, como se pode até verificar
dos acórdãos que ela mesma menciona.
Ademais, voltando-se ao repetitivo n° 1.118.893/MG, de 2011, e em atenção à
alegação da Recorrente que tal decisão afastou qualquer efeito do julgamento
da ADI sobre a relação jurídica estabilizada por decisão judicial transitada em
julgado, verifica-se que a manifestação acerca da ADI foi no sentido de não
poder ela retroagir para alcançar os fatos geradores objeto do caso concreto lá
julgado, de 1991. É flagrante no voto do Ministro que o valor perquirido foi a
segurança jurídica daqueles que se comportaram segundo uma decisão
transitada em julgado em controle difuso, consoante trecho que ora transcrevo:

Aqui também se verificam situações similares nos acórdãos contrapostos.
Embora a exigência de CSLL do processo paradigma seja anterior à decisão da ADI no
15, de 2007, a decisão paradigma também se utiliza de decisões do STF de controle de
constitucionalidade, agora em caráter difuso, para afirmar a mudança do cenário
normativo que justificaria a cessação do efeito da decisão judicial sobre os novos fatos
geradores, considerando ainda o que foi decidido no Resp n° 1.118.893-MG, em vistas a
decidir sobre a aplicação dos artigo 62, §2o, do RICARF.
Portanto, à semelhança do paradigma anterior, fica evidente a divergência nas
interpretações adotadas.
Diante do exposto, verifico o atendimento de todos os pressupostos de admissibilidade e
opino no sentido de DAR SEGUIMENTO ao presente recurso especial.
Saliento que o contribuinte, em sede de recurso voluntário, questionou a exigência da
multa isolada (estimtivas), mas a matéria não foi apreciada, em razão de ter ficado
prejudicada pela decisão de exonerar a exigência do tributo.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

[...]
De acordo.
Atendidos os pressupostos de tempestividade e legitimidade, previstos no art. 67 do
Regimento Interno do CARF, e tendo sido caracterizada a divergência jurisprudencial
alegada, nos termos acima examinados, DOU SEGUIMENTO ao presente recurso
especial.
No mérito, a PFN apresenta as seguintes razões para a reforma do acórdão
recorrido, em síntese:
a) Que devem ser consideradas as supervenientes alterações na legislação da
CSLL.
b) Que o REsp 1.118.893/MG não possui o alcance ad aeternum que pretende a
recorrente, pois de acordo com o Parecer PGFN/CRJ 975/2011, a demanda que
deu origem ao REsp 1.118.893/MG foi de Embargos à Execução Fiscal (Processo
Originário 1997.38.00.060454-3/MG), em que se questionou a validade da CDA
60.6.96.004749-09, referente à cobrança de CSLL, instituída pela Lei 7.689/88,
ano-calendário 1991, para contribuinte que possuía sentença judicial transitada
em julgado em que fora declarada a inconstitucionalidade formal e material da
exação sob a égide da citada Lei 7.689/88, e a consequente inexistência de relação
jurídico-tributária.
c) Que a Primeira Seção do STJ se manifestou obter dictum pela impossibilidade
de decisão posterior do STF proferida na ADI 15-2/DF, publicada no DJ
31/08/2007 retroagir e alcançar decisão judicial transitada em julgado que
declarou a inexistência de relação jurídico-tributária aplicável ao exercício de
1991, ou seja, o STJ firmou a impossibilidade de uma decisão posterior do
STF (2007) atingir uma situação jurídica anterior (1991); consolidada
anteriormente à decisão do STF.
d) Que a Primeira Seção do STJ no REsp 1.118.893/MG não analisou os efeitos
prospectivos da eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado contrárias à posterior decisão do STF, pois este não era
o tema em julgamento, já que o fato gerador analisado era de 1991, anterior à
decisão do STF acerca da constitucionalidade da Lei 7.689/88 instituidora da
CSLL, seja em controle difuso (RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS
VELLOSO,
DJU
28.08.92),
seja
em
controle
concentrado
de
constitucionalidade (ADI n° 15-2/DF ocorrida em 2007 - DJ 31/08/2007);
e) Que atualmente, nos julgados EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF, o
mesmo STJ está discutindo especificamente o alcance prospectivo da decisão
do Resp 1.118.893/MG na sistemática do recurso repetitivo do art. 543-B do
CPC.
f) Que nestes recursos a corte foi provocada a verificar se precedente objetivo e
definitivo do STJ constitui instrumento hábil a cessar, prospectivamente, a
eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado
que lhe forem contrárias, de forma a ser exigível ou não a CSLL dos fatos
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

geradores futuros, posteriores à decisão do STF, estando recursos pendentes
de julgamento.
g) Que, portanto, não se pode fundamentar no REsp 1.118.893/MG a
desobrigação tributária da CSLL para todos os períodos de apuração ocorridos
após a data do trânsito em julgado da decisão na Ação Ordinária 92.01.18688-
6, ocorrido em 29/10/1992, incluindo fatos geradores ocorridos após decisão
em sentido contrário proferida pelo STF, em razão desta não ser a melhor
interpretação a ser dada ao REsp 1.118.893/MG, o que se fortalece pela
decisão da mesma 1a Seção do STJ em sede de EREsp 841.818/DF e EAg
991.788/DF, em trâmite, no sentido de que o marco para cessação do efeito
vinculante da decisão transitada em julgado é a decisão em definitivo
proferida pelo STF em sentido contrário, seja em controle difuso ou
concentrado.
h) Que os julgados contidos no REsp 1.118.893/MG e nos EREsp 841.818/DF e
EAG 991.788/DF devem ser interpretados em conjunto e com a necessária
harmonização, uma vez que apreciados pelo mesmo órgão julgador do STJ (1a
seção) e envolvendo os desdobramentos no tempo da coisa julgada
inconstitucional relativa à CSLL.
i) Que é aplicável ao caso as conclusões do Parecer PGFN/CRJ 492/2011,
conforme têm sido referendado na jurisprudência do CARF, uma vez que pelo
fato da recorrida ter sido objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL,
em períodos anteriores ao referido parecer, resta demonstrado de forma cabal
e irrefutável a ausência de surpresa do contribuinte e a falta de inércia do
Fisco Federal, situações que excepcionam por completo a regra de
irretroatividade de seu entendimento, conforme expressamente ressalvado no
judicioso parecer.
Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, restabelecendo-se integralmente
o lançamento.
Cientificada do recurso especial da PFN e de sua admissibilidade, em 21/05/2018,
a contribuinte apresentou suas contrarrazões em 15/06/2018 (fls. 421-423/438), no qual alega em
síntese:
a) Que STJ ao ser instado a se manifestar sobre o alcance da constitucionalidade
da Lei no 7.689/88, no REsp no 1.118.893/MG, o fez no sentido de que a
posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo STF não retira os
efeitos do trânsito em julgado em favor do contribuinte.
b) Que as legislações posteriores à Lei no 7.689/88, que tratam da CSLL, não
reinstituíram em absoluto uma nova Contribuição Social sobre o Lucro e não
têm o condão de, por si só, justificar a exigência da contribuição.
c) Que o STJ, decidiu que aqueles que tenham em seu favor decisão judicial
transitada em julgado declarando a inexistência de relação jurídica material a
obrigá-los ao recolhimento da CSLL, instituída com base na Lei no 7.689/88,
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

diante de sua inconstitucionalidade, não podem ser cobrados com base na
legislação atual, superveniente à Lei no 7.689/88, ou mesmo em razão do
posicionamento posterior do STF.
d) Que o STJ considerou que as leis posteriores à Lei n° 7.689/88 tão somente
alteraram alíquota e base de cálculo do tributo, não modificaram sua essência,
e não revogaram aquele diploma legal, que instituiu a contribuição e até hoje
valida sua exigência
e) Que a decisão do STF (ADI 15) que considerou constitucional a CSLL não
tem o condão de ferir a coisa julgada formal e materialmente operada no
julgamento da Apelação Cível n° 92.01.18688-6, proposta pela Recorrida, em
respeito ao salutar princípio da segurança jurídica, profundamente arraigado
em nosso ordenamento jurídico.
f) Que o julgamento do REsp no 1.118.893/MG ocorreu sobre o rito dos recursos
repetitivos, o que vincula órgãos judiciais e administrativos, incluindo-se este
Conselho nos termos do art. 62, §2o do Rcarf;
g) Que a validade da tese firmada no REsp no 1.118.893/MG é confirmada em
razão de que no STJ encontra-se pendente de julgamento os recursos EREsp
no 841.818/DF e EAg 991.788/DF, justamente para definir o alcance
prospectivo do REsp no 1.118.893/MG, sendo que esses recursos estão
sobrestados, aguardando julgamento pelo STF dos Recursos Extraordinários
nos 955.227 e 949.297, cuja tese em debate é o alcance da coisa julgada.
h) Que até que se defina a questão pela Corte Suprema com o julgamento dos
Recursos nos 955.227 e 949.297, imprescindível que se aplique o
entendimento do STJ.
i) Que o Parecer PGFN 492/2011 não pode retroagir para alcançar fatos
geradores anteriores a 2011(data do Parecer), nos casos em que o Fisco não
tenha efetuado o lançamento daquele determinado ano (no caso concreto, fato
gerador de 2009), conforme item 78 do citado Parecer;
j) Que os itens 78 e 79 só fazem sentido, em se levando em consideração que a
eficácia da coisa julgada em favor da Recorrida cessou após o julgamento da
ADI 15, em 2007, entendimento este que, que diverge do da Recorrida para a
qual é impossível a mitigação da decisão transitada em julgado em seu favor.
k) Que as autuações posteriores ao julgamento da ADI no 15 e anteriores ao
Parecer da PGFN, para a cobrança da CSLL de fatos geradores anteriores à
declaração de constitucionalidade da Contribuição, não podem amparar
argumento no sentido de que a Fazenda não permaneceu inerte; e
l) Que o Parecer no 492/2011 é claro no sentido de que não retroagirá para
alcançar fatos geradores anteriores a publicação deste, que ocorreu em
30/03/2011.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Ao final requer que seja negado provimento ao recurso especial da PFN e que seja
mantido o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Não tendo sido contestada a sua admissibilidade, entendo que o mesmo deva ser
conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade do presidente da Câmara a quo e em
conformidade com o disposto no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
Mérito
O mérito do recurso diz respeito à prevalência ou não da coisa julgada em face da
exigência da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL relativa ao anos-calendário 2009, por
meio de auto de infração lavrado contra a contribuinte, ora recorrida.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 120/134) e o Auto de Infração
(fls. 135/143) lavrados, a exigência tem por base os seguintes dispositivos: - art, 2o e parágrafos
da Lei 7.689/99; - art. 2o da Lei 8.034/1990;- art. 11 da LC 70/1991; - Lei no 8.212/1991; - ar. 2o
da Lei no 9.249/1995 - arts. 1o e 2o da Lei 9.316/1996; Art. 28 da Lei no 9.430/1996, e - art. 17
da Lei 11.727/2008;.
A contribuinte alega a supremacia da coisa julgada em face do Acórdão do TRF/1a
Região, de 24/08/1992 (fls. 69/74), que transitou em julgado em 29/10/1992, conforme certidão
(fl. 76). O acórdão referido traz a seguinte ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI 7.689, de 15/12/88, INSTITUIDORA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
DAS
EMPRESAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada a inconstitucionalidade da exação pelo plenário desta corte (A.I. na AMS no
89.01.13614-7/MG), dá-se provimento à apelação.
O acórdão recorrido cancelou a exigência forte no fundamento de que seria
aplicável ao presente caso o entendimento do STJ, consagrado no REsp. no 1.118.893, prolatado
no regime do CPC, art. 543-C, que vincularia os conselheiros do CARF nos termos previstos no
art. 62-A de seu Regimento Interno, na redação vigente à época do julgamento.
A Fazenda Nacional contesta os fundamentos do acórdão recorrido, alegando que
não é o caso da aplicação do referido dispositivo regimental no presente caso, uma vez que o
REsp no 1.118.893/MG não tem o condão de eximir “ad aeternum” a cobrança de CSLL
contribuintes que tenham decisão transitada em julgado pela sua inconstitucionalidade.
A matéria em discussão já foi objeto de inúmeras decisões desta 1a Turma,
prevalecendo o entendimento de que a aplicação do entendimento do STJ no REsp no 1.118.893-
MG às autuações desta natureza não prescindem da análise dos fatos geradores objeto do
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

lançamento e das normas que dão suporte à exigência em face da decisão que transitou em
julgado e da extensão de seus efeitos.
Nesta linha de raciocínio, que adoto, os efeitos prospectivos da coisa julgada
devem prevalecer sobre os fatos geradores exigidos em face da contribuinte, ora recorrente,
quando estes tiverem como único fundamento a Lei no 7.689/1988. Noutros casos, mesmo
diante do entendimento consubstanciado no referido julgado do STJ, há que ser feito o cotejo
para ver se o mesmo se aplica ao caso concreto.
Desta feita, verifica-se que a autuação tem como suporte legal diversas normas
que não foram analisadas pela decisão judicial favorável ao contribuinte que transitou em
julgado e tampouco são referidas e examinadas no bojo do que decidiu o STJ no REsp. no
1.118.893/MG.
Por tratar de situação fática bastante similar, peço vênia para subscrever o
entendimento trazido pelo i. conselheiro Flávio Franco Correa no voto proferido no Acórdão no
9101-003.507, de 03 de abril de 2018. Naquele caso a recorrente era a contribuinte, que também
invocava o precedente do STJ em seu recurso, o que foi refutado pelo d. relator, verbis:
[...]
Como se pode ver, a Recorrente articula sua defesa com o apoio em argumentos
coletados no julgamento do REsp no 1.118.893. Não obstante as reverências devidas ao
STJ, a decisão proclamada no julgamento do precitado Recurso Especial não surte
efeitos sobre o caso aqui apreciado. No intuito de expor as razões que sustentam tal
entendimento, traz-se à colação o que já foi assinalado com maestria pelo ilustre
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.530, ao julgar
questão semelhante (os efeitos do REsp no 1.118.893 sobre a decisão proferida no
julgamento da apelação contra a sentença exarada nos autos do mandado de segurança
no 90.01.052797MG):
“A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp. 1.118.893/MG
sobre esta decisão acima transcrita. Este ponto é central, pois o argumento de que
se aplicaria o REsp. 1.118.893/MG por força do art. 62, § 2o, do RICARF –
Anexo II, nos levaria a aceitar uma eternização da coisa julgada, seja ela qual
for. Contudo, há que se considerar outros aspectos da questão, como segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp 1.118.893/MG (que remete
a outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado a incidência da
CSLL a partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC no 70/1991 e Leis nos
7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (citadas no
julgado, ainda que nem todas tenham sido objeto de análise específica). Ora,
considerando o teor da decisão transitada em julgado e o teor da decisão do STJ,
resta claro que nenhuma das outras alterações posteriores que impactaram a
CSLL, foram consideradas na decisão do STJ. Ou seja, a decisão só vale para os
casos em que as leis mencionadas na decisão foram aplicadas ou utilizadas e,
portanto, a superveniência legislativa que atinge a formatação da CSLL tem o
condão de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem implicar em (sic)
desobediência ao art. 62, § 2o, do RICARF Anexo II, ainda que se tenha que
enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis supervenientes
àquelas mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz respeito à afetação do
fato gerador da CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples: o art. 62, § 2o, do RICARF –
Anexo II só se aplica a lançamentos feitos relativamente a períodos até 1992,
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

data da última lei mencionada naquele julgamento. Para os lançamento feitos em
relação a períodos posteriores, sob a égide de novas leis, não se aplica
necessariamente o REsp. 1.118.893/MG.”
A exemplo do que se ressaltou no acórdão no 9101-002.530, cabe aduzir ao fato de que
a Lei no 7.689/1988, tanto em 1994 quanto em 1996 — anos anteriores aos anos-
calendário de 2001 a 2004 – foi constitucionalmente reafirmada pelas Emendas
Constitucionais no 1/1994 e 10/1996, ao recorrerem à expressão “mantidas as demais
normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988”.
Ademais, como se adiantou em linhas precedentes, após o trânsito em julgado da
decisão prolatada nos autos da ação declaratória n° 90.0004932-6, diversas normas
foram editadas antes de 2001 (primeiro ano-calendário do lançamento de ofício) para
tratar da CSLL: Lei no 8.541/1992 (artigos 22, 38, 39, 40, 42 e 43), 9.249/1995 (artigos
19 e 20), 9.430/96 (artigos 28 a 30, sendo que o artigo 28 remete aos artigos 1o a 3o, 5o a
14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da mesma Lei), 10.637/2002 (artigos 35 a 37 e 45), afora as
Emendas Constitucionais no 1/1994 e 10/1996. Desse rol, apenas a Lei no 8.541/1992 foi
abarcada pelo REsp no 1.118.893. Vale dizer: não se pode pretender que os efeitos do
REsp no 1.118.893 sejam estendidos ao caso ora em julgamento, pois o STJ não
examinou as alterações legislativas aqui relacionadas, que dizem respeito ao fato
gerador da CSLL.
Adicionalmente, insta salientar que o auto de infração, como já destacado, traça o
enquadramento legal com base nos diplomas legais abaixo:
- Emenda Constitucional de Revisão no 01/1994;
-Lei no 8.981/1995;
- Lei no 9.249/1995;
- Emenda Constitucional no 10/1996;
- Lei no 9.316/1996;
- Lei no 9.430/1996;
- Medida Provisória no 1.897/1999 e reedições;
- Medida Provisória no 1.858/99 e reedições.
Isto posto, é inevitável a percepção que os diplomas legais acima, não obstante o
alicerce que emprestam ao lançamento de ofício, não são lembrados no REsp no
1.118.893. Assim, pela perspectiva ora apontada, desacolhe-se a extensão dos efeitos do
REsp no 1.118.893 ao caso ora apreciado, sem descumprir o artigo 62, § 2o, do RICARF
– Anexo II.
No passo subsequente, é preciso trazer à baila o fato de que, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 146.733, em 29/06/1992, o Pleno do Supremo Tribunal Federal
reconheceu, em sede controle difuso, a constitucionalidade da Lei no 7.689/1988 (com
exceção do artigo 8o). Tal entendimento foi confirmado no julgamento do RE no
138.284, também pelo Pleno do STF, em 01/07/1992, e no julgamento da ADI no
15/DF, em 14/06/2007. Recorde-se que o acórdão do RE no 138.284 transitou em
julgado em 29/09/1992, sendo que, em 12/04/1995, foi publicada a Resolução do
Senado Federal n o 11, de 04/04/1995, que suspendeu a execução do já referido artigo 8o
da Lei no 7.689/1988.
Em face do exposto, impõe-se suscitar a tendência de dessubjetivação do controle de
constitucionalidade na modalidade difusa, a constituir uma mudança de paradigma,
segundo revelam os seguintes exemplos, nas lembranças do Parecer PGFN no 492/2011:
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

“i) entendimento, manifestado pelo STF, no julgamento da ADIN no 4071, no
sentido de que a existência de prévia decisão do seu Plenário considerando
constitucional determinada norma jurídica, ainda que em sede de Recurso
Extraordinário
(em
controle
difuso,
portanto),
torna
manifestamente
improcedente ADIN posteriormente ajuizada contra essa mesma norma. Tal
entendimento evidencia que a natureza e a extensão dos efeitos oriundos das
decisões dadas, pelo STF, em controle concentrado e em controle difuso de
constitucionalidade não diferem substancialmente; do contrário, caso as decisões
proferidas pelo STF em sede de controle difuso de constitucionalidade apenas
vinculassem as partes da demanda concreta, a ADIN antes referida deveria ter
sido conhecida e julgada improcedente, justamente a fim de conferir eficácia
vinculante erga omnes ao juízo de constitucionalidade da lei analisada;
(ii) aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/99 (que, tradicionalmente, servia como
instrumento de manejo restrito ao âmbito do controle concentrado de
constitucionalidade) às decisões proferidas pelo STF em sede de controle difuso,
de forma a lhes modular os efeitos temporais por razões atinentes à “segurança
jurídica ou de excepcional interesse social”, o que apenas parece fazer algum
sentido caso se admita que a força dessas decisões extrapola o âmbito das
demandas concretas por elas especificamente disciplinadas, estendendo-se,
também, a todas as outras demandas em que se discuta a mesma questão nela
debatidas;
(iii) criação do instituto da repercussão geral e a sua previsão como requisito de
admissibilidade dos recursos extraordinários (ex vi do art. 102, §3o, da CF/88,
incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004), de
modo a permitir que apenas aqueles recursos que tratem de questões
constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, cheguem à
apreciação da Suprema Corte;
(iv) já há manifestação monocrática, oriunda do STF, da lavra do Ministro
GILMAR FERREIRA MENDES e acompanhada pelo Min. EROS GRAU,
considerando cabível – e procedente Reclamação Constitucional ajuizada em
face da desobediência, por juiz singular, de decisão proferida pela Suprema
Corte nos autos do HC n. 82959/SP12 (em controle difuso, portanto), sob o
fundamento de que as decisões proferidas pelo STF em sede de controle difuso
de
constitucionalidade
ostentam
eficácia
vinculante
erga
omnes,
independentemente da posterior edição de Resolução pelo Senado Federal,
elaborada na forma do art. 52, X da CF/88, a qual teria apenas, hodiernamente, o
condão de imprimir publicidade a tais decisões. Trata-se de decisão monocrática
proferida nos autos da Reclamação Constitucional no 4.335/AC, cujo julgamento
se encontra, atualmente, sobrestado em razão do pedido de vista feito pelo
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 19/04/2007;
(v) em outro relevante julgamento, proferido nos autos das ADIN no 3345 e
3365, restou definido que os “motivos determinantes” subjacentes às decisões
proferidas pela Suprema Corte em sede de controle difuso de constitucionalidade
ostentam “efeitos vinculantes transcendentes”, de modo que sua eficácia
vinculante extrapola a esfera restrita e específica das demandas individuais nas
quais tais decisões são proferidas, vinculando o destino das demais que
enfrentem questão jurídica semelhante.”
Perante tal panorama, mostra-se irretorquível, mormente à luz da luminosa explanação do
Parecer PGFN no 492/2011, que as decisões em controle de constitucionalidade, quando
proferidas pelo órgão Plenário do STF, independentemente de posterior expedição de
Resolução do Senado, assumem um caráter objetivo, porquanto desprendidas do caso
concreto, uma vez que a questão submetida à jurisdição da Corte Suprema é analisada em
tese, ainda que incidentalmente. Por esse ângulo, o recurso extraordinário deixa de ser
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

uma simples via de resolução de conflitos de interesses entre as partes, de caráter
subjetivo, para tornar-se um modo de defesa da ordem constitucional objetiva. Em suma,
em tais circunstâncias, o julgamento do recurso extraordinário deve ser visto como uma
atividade jurisdicional que transcende os interesses subjetivos.
Como clarifica o Parecer PGFN no 492/2011, a imutabilidade e a eficácia vinculante da
decisão transitada em julgado apenas recairão sobre os desdobramentos futuros da
declaração de existência (ou inexistência) da relação jurídica de direito material de trato
sucessivo, enquanto permanecerem inalterados os suportes fáticos e jurídicos existentes
ao tempo de sua prolação. Uma vez alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas
existentes no momento da prolação da sentença, esta naturalmente deixará de produzir
efeitos desde então.
Registre-se que a alteração legislativa não é a única possibilidade de mudança no suporte
jurídico existente ao tempo da prolação da decisão judicial transitada em julgado. A
consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso da
decisão judicial transitada em julgado pode representar significativa mudança no suporte
jurídico sob o qual o juízo de certeza nela contido se formou, e assim fazer cessar a
eficácia vinculante dela emanada.
É cediço que o advento de precedente objetivo e definitivo do STF, em controle
concentrado, possui força para alterar o sistema jurídico vigente. De fato, quando o STF,
no exercício sua missão institucional, reconhece a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal, o que daí resulta é a resolução
definitiva acerca da aptidão, ou não, da incidência desse dispositivo. Claro que isso
deverá refletir-se, por consequência, nas relações jurídicas que tenham suporte no
dispositivo cuja constitucionalidade fora objeto do controle concentrado. Isso porque,
dada a função institucional do STF, o advento de um precedente em controle concentrado
possui o condão de conferir ao dispositivo legal apreciado o atributo de uma norma
definitivamente interpretada pelo órgão judicial que tem a última palavra sobre o tema.
Daí que, considerando tal atributo, todas as dúvidas tornam-se solucionadas em face de
um juízo de certeza sobre o assunto. Por tal viés, compreende-se que as decisões
definitivas incorporam-se ao sistema jurídico vigente, acrescentando-lhe um elemento até
então inexistente, que consiste no juízo de certeza acerca da constitucionalidade, ou não,
de uma determinada lei, ou acerca da interpretação correta de uma determinada norma
constitucional. Em outras palavras, esse juízo de certeza se prende ao próprio dispositivo
legal interpretado, cuja aplicação deverá estar nele pautado.
Contudo, nos dias atuais, tanto impactam o sistema jurídico vigente as decisões do STF
em controle concentrado como em controle difuso, independentemente de posterior
edição de Resolução do Senado prevista no artigo 52, inciso X, da Constituição da
República de 1988. Mesmo antes do advento do artigo 543-B do CPC/1973, as decisões
do STF em controle difuso já exibiam a tendência “dessubjetivação”, já ostentado um
caráter objetivo e geral. Portanto, o atributo da definitividade já impregnava tais decisões,
independentemente de terem sido seguidas ou não de Resolução do Senado. Com essa
visão, o Parecer PGFN no 492/2011 manifesta que, por serem objetivos e definitivos, os
precedentes do STF em controle difuso de constitucionalidade possuem força para alterar
ou impactar o sistema jurídico, nos seguintes termos: (i) os posteriores a 3 de maio de
2007 (lembrando que 3 de maio de 2007 corresponde à data de alteração regimental do
STF, decorrente da aprovação da Lei no 11.488/2006), seguidos, ou não, de Resolução
Senatorial, contanto que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento realizado nos
moldes do art. 543-B do CPC; (ii) os anteriores a 3 de maio de 2007, seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário e
confirmados em julgamentos posteriores do STF.
Diante disso, constata-se que, com o trânsito em julgado do acórdão proferido no
julgamento do RE no 138.284, em 29/09/1992, estabeleceu-se um precedente que se
constituiu num parâmetro objetivo de constitucionalidade, confirmando o pronunciamento
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

anteriormente exarado, quando do julgamento do RE no 146.733, embora o trânsito em
julgado deste último tenha ocorrido em 13/04/1993.
Convém ter em mente que a autuação fiscal alcançou fatos geradores de CSLL de 2001 a
2004. Por conseguinte, antes desse interregno já havia sido emitido pelo STF um
precedente objetivo e definitivo apto a afetar a coisa julgada que se consolidara em
20/02/1992. Como visto, não pode prevalecer o argumento de ocorrência de relativização
da coisa julgada, já que não se retrocedeu para alcançar fatos passados antes da
circunstância jurídica nova, isto é, antes do precedente objetivo e definitivo decorrente do
julgamento do RE no 138.284. Nessa linha, a decisão do STF, no julgamento da ADI no
15/DF, apenas reafirmou o entendimento da Corte manifestado em sede de controle
difuso de constitucionalidade, como se pode constatar nos acórdãos referidos em sua
ementa.
Conclui-se, pois, que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos autos da ação
declaratória n° 90.0004932-6, não possui eficácia sobre os fatos geradores de CSLL
relatados na autuação fiscal, motivo por que deve ser mantido o lançamento de ofício.
[...]
Como visto, a discussão no acórdão acima transcrito se assemelha em muito com
a destes autos, não obstante pequenas distinções quanto ao enquadramento legal da autuação e
aos períodos fiscalizados. É certo, no entanto, que são bem mais amplos do que o espectro
analisado no REsp. no 1.118.893 e da citada decisão transitada em julgado, que se limitou à lei
original, instituidora do tributo.
Destarte e, com a devida vênia do entendimento do colegiado a quo, não há no
caso a obrigatoriedade de aplicação do entendimento sufragado no citado REsp com base no art.
62-A (atualmente art. 62,§ 2o) do Anexo II do Ricarf.
A Fazenda Nacional aponta, com propriedade em seu recurso, que a análise
quanto a abrangência do entendimento contido no REsp no 1.118.893, deve ser feita levando em
consideração recursos mais recentes interpostos junto ao STJ, versando sobre a mesma matéria,
como são os casos dos já mencionados EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF.
Se fosse tão pacífico o entendimento de que o REsp 1.118.893/MG seria
automaticamente aplicável a todos os processos que discutem a mesma questão, bastaria aos
ministros do STJ, encarregados de analisar os recursos especiais interpostos, reproduzir o
entendimento daquele julgado e deferir ou indeferir o recurso, dependendo da posição subjetiva
do recorrente.
Não é o que se vislumbra nos dois casos citados. Veja-se, nesse sentido, a decisão
monocrática proferida nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No 991.788 – DF,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 (CSSL). RES
JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO 89.01.16151-6-DF. TRF DA
1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO OPOSTA DO STF. RE 138.284-CE.
PRONTA
PREVALÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
IMEDIATA
DO
TRIBUTO.
DESNECESSIDADE DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DO JULGADO. RESSALVA DOS
EFEITOS JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS. SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC
STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA TESE DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL POSTA
NO PARECER PFN 492, DE 24.05.2011 (DOU 26.05.2011). PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal (limitação
da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão) a res judicata
que declara a inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em sede de controle
difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem a
necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão adversa do
STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até então; a partir desse
pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por similaridade, a teoria rebus
sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar a supremacia das decisões do
STF, quando contrapostas a pronunciamentos das instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus efeitos
às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata de relação
obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL, Lei 7.689/88), dado
o seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva.
4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a cessação ad
futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão na REO
89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do julgamento do RE 138.284-CE
(Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), com a preservação dos efeitos
consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer
PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
1. O Banco Regional de Brasília S/A-BSB postula que no julgamento destes Embargos
de Divergência 991.788-DF prevaleça a orientação desta Corte Superior de que a coisa
julgada tributária não se subordina à Súmula 239-STF, quando a decisão declara a
inconstitucionalidade material da norma, neste caso, a Lei 7.689/88, que instituiu a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL), sem limitação temporal.
2. Diz o BSB que obteve, no egrégio TRF da 1a. Região, no REO 89.01.16151-6-DF,
Rel. Des. Federal Fernando Gonçalves, declaração de inconstitucionalidade daquela
CSSL, ao desprover o TRF a Remessa de Ofício derivada da Ação Declaratória
89.0004745-0, da 6a. Vara Federal do Distrito Federal, que julgou procedente in totum a
sua pretensão.
3. Segundo alega o Banco recorrente, essa situação processual gerou, em seu favor,
como resultado, a exclusão da exigibilidade da citada exação (CSSL), afirmando que
estaria desobrigado do pagamento desse tributo sem aludir a qualquer limitação
temporal, como é característico e próprio da eficácia reconhecida à coisa julgada.
4. É o brevíssimo relatório.
5. No contraponto da pretensão recursal do Banco, a teoria de que a eficácia da coisa
julgada material, formada em processo individual de qualquer natureza, mesmo em
atividade judicial de controle difuso de constitucionalidade, projetaria intermináveis
efeitos ad futurum – e que fora a menina dos olhos da processualística clássica – está
hoje claramente superada, diante do amadurecimento da incontornável necessidade de
se harmonizar aquela forma de controle difuso com o pronunciamento posterior do STF,
em sentido contrário.
6. Nessa perspectiva, exaure-se de imediato a eficácia da res judicata, gerada em
controle difuso de constitucionalidade, de blindar, sem limite de tempo, o seu
beneficiário contra a exigência da exação a que se refere, se a Corte Suprema, a
qualquer tempo e em qualquer sede processual, profere acórdão adverso ao
entendimento inserto naquele julgado anterior, sem prejuízo, ainda, de seu esgotamento
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

na hipótese específica da Súmula 239–STF, segundo a qual a decisão que declara
indevida a cobrança do tributo em determinado exercício não faz coisa julgada em
relação aos posteriores.
7. Essa orientação já tive a oportunidade de afirmar nos idos de 1994, quando julguei,
na 8a. Vara Federal do Ceará, a Ação Ordinária 93.25146-5, (Sentença de 30 de junho
de 1994), ocasião em que afirmei o seguinte:
2.2 A Doutrina Jurídica proclama que as decisões do STF tomadas em sede
recursal extraordinária não têm efeito vinculante geral, porque expedida na
resolução de controvérsia limitada ao interesse das partes litigantes, mas‚
inegável que essas decisões fixam diretrizes reverenciandas pelos Juízes dos
casos futuros e idênticos, sendo mesmo desejável que a solução se repita nos
julgamentos pósteros, assim se aumentando a previsibilidade dos conteúdos dos
provimentos judiciais e se reforçando a estabilidade do Direito.
2.3 Ao meu sentir, as decisões plenárias do colendo STF, mesmo quando
tomadas em julgamentos que substanciem o controle difuso da
constitucionalidade, devem ser seguidas pelos órgãos jurisdicionais do País, não
apenas porque se trata de manifestações oriundas do órgão máximo do Poder
Judiciário, dotadas da maior força moral, mas também porque, em qualquer
atividade jurisdicional concreta, o Supremo Tribunal Federal sempre estará
investido e no exercício da sua magna função de guardião da Constituição (art.
102, caput, da CF), dizendo a última e definitiva palavra sobre o sentido e
alcance dos seus dispositivos.
2.4 Custa-me imaginar que o Supremo Tribunal Federal emita decisão plenária
declarativa de incompatibilidade de uma norma legal com a Carta Magna que,
pela simples circunstância de haver sido adotada em sede recursal
extraordinária, ao invés daquela própria ao controle concentrado da
constitucionalidade (art. 102, I, a da CF), possa simplesmente ser ignorada, na
solução das controvérsias subsequentes substancialmente iguais àquela
resolvida na instância constitucional derradeira.
8. Remanesce, entretanto, um problema jurídico de não pequena monta, qual seja, o de
definir até qual termo vige a eficácia da coisa julgada, cortada pela decisão suprema, para
não se invalidar o préstimo do controle difuso; a orientação que deve prevalecer é a de
que a coisa julgada tributária individual e difusa cobre a relação de direito material
respectiva, até o julgamento supremo posterior que se opõe aos seus pressupostos
fáticos ou jurídicos, seja para inibir (aspecto pró-contribuinte) ou seja para permitir
(aspecto pró-Fazenda Pública), a partir de então, a exigibilidade do tributo.
9. Porém, deve-se realçar que a segurança jurídica sempre se impôs como valor a ser
preservado, por isso que a res judicata - outrora também res sacra e intocável - não sofria
limitação temporal alguma; contudo, seguindo-se a doutrina contemporânea, pode-se
afirmar que a eficácia da coisa julgada não mais se distende para o tempo futuro e
sem fim, devendo cessar imediatamente, independentemente de rescisão ou
anulação, se lhe sobrevém pronunciamento da Corte Suprema que com ela
posteriormente colide; nessa hipótese, nem se haverá de cogitar de conflito entre valores
ou entre princípios, porquanto a supremacia da Constituição, com os conteúdos que lhe
define a Corte Suprema - seu intérprete final e autorizado - tem de sobrepor-se a
quaisquer outras decisões judiciais.
10. Essa tese jurídica (de transcendente relevância) foi muito bem exposta, e com
grande mestria, no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU de 26.05.2011), da
lavra da eminente Procuradora da Fazenda Nacional LUANA VARGAS MACEDO,
aprovada pela ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional ADRIANA QUEIROZ DE
CARVALHO, e em seguida pelo Ministro de Estado da Fazenda, com apoio no
magistério dos mais excelentes doutrinadores, dentre os quais se destacam os Professores
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

TEORI ALBINO ZAVASCKI e GILMAR FERREIRA MENDES, também eruditos
Magistrados; os raciocínios desse Parecer incorporo-os como fundamentos desta Decisão.
11. Poder-se-ia (talvez) alvitrar que o aludido Parecer trata de manifestação da própria
Fazenda Pública e que, por essa razão, o seu conteúdo traria a marca da defesa dos seus
altos interesses; esse alvitre, porém, cederia o passo diante da leitura minimamente atenta
do esmerado texto jurídico que se encerra nessa peça, na qual são analisados, com
inegáveis critérios científicos, os desdobramentos da tese, cumprindo frisar que a zelosa
parecerista pública LUANA VARGAS MACEDO desenvolve com notável equilíbrio (e
sem radicalismos) o relevante tema, que não se assemelha de forma alguma à decantada
teoria da chamada relativização da coisa julgada, que tem tantos veementes defensores,
quantos são os seus denodados críticos.
12. Na verdade, o Parecer PFN/2011 não hesita em proclamar que a eficácia imediata da
decisão do STF, em contraste com a coisa julgada que lhe é antecedente, opera tanto a
favor, como contra o Fisco, aí se mostrando, sem sombra de qualquer dúvida, que o seu
texto não se compromete a priori com a frequentemente apontada intenção de arrecadar a
qualquer custo, que tão amiúde se atribui - justa ou injustamente - às Procuradorias das
Fazendas Públicas.
13. Anote-se que o egrégio STJ já assentara, em paradigmáticas decisões, que a
inconstitucionalidade material não se curva à limitação temporal de que trata a
Súmula 239-STF (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJe 24.02.10), e que a declaração de inconstitucionalidade não
elimina os efeitos já consumados ao abrigo de sua eficácia (REsp 1.118.893-MG, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11), assim abrindo o caminho para se
harmonizar os dois modos de controle (difuso e concentrado) de verificação de adequação
das leis à Constituição:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE QUE NÃO CRIA NOVA
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ALCANCE DA COISA JULGADA.
1. Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no. 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
2. A lei posterior que se limita a modificar as alíquotas e a base de cálculo de
tributo declarado inconstitucional viola a coisa julgada.
3. Precedente (EREsp no 731.250/PE, Relator Ministro José Delgado, DJe
16/6/2008).
4. Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg nos EResp 885.763-GO, Rel.
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10). 2 2 2
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO-CSSL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/88. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471 CAPUT DO CPC
CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
(...).
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão transitada em julgado em nada pode alterar a relação
jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade.
4. Declara a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o
Fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, afasta-se
a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal, ainda não
revogado ou modificado em sua essência.
(...).
8. Recurso Especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ (REsp 1.118.893-MG, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
14. Mas não se cogite sequer que o instituto da coisa julgada esteja com os seus dias
contados, que estejamos assistindo ao seu funeral ou tenham sido abalados os seus
fundamentos teóricos e positivos, porquanto se conserva (sem dúvida alguma) como uma
pilastra irremovível do sistema normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna): se não se
pode imaginar uma sociedade próspera e feliz sem um Poder Judiciário independente,
também não se poderá acreditar na possibilidade atual ou futura de um sistema jurídico
que não conheça a coisa julgada.
15. O de que se trata, neste caso, é tão só e apenas, de ajustar os efeitos da coisa
julgada às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, para não se
engessar, para sempre, uma situação jurídica atual que, em face da sua continuidade no
tempo, não tem mais os suportes factuais da época em que se formou; esse raciocínio,
aliás, tem o abono da consagrada teoria rebus sic stantibus, de nascentes tão antigas
quanto as da própria res judicata, embora não estruturada para reger problemas da
jurisdição comum.
16. Seria incongruente, para dizer o mínimo - e mesmo irrazoável - imaginar-se uma
situação jurídica, formada nas instâncias inferiores ou intermediárias do Poder
Judiciário, que escapasse para sempre aos efeitos de pronunciamento do STF.
17. Neste caso, trata-se de relação obrigacional tributária que se distende no tempo
(exigência da CSSL, prevista na Lei 7.689/88), dada a sua natureza continuativa, e
sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva e vinculante, afirmando a
compatibilidade daquele diploma legal com a Constituição, assim se opondo
radicalmente ao conteúdo da coisa julgada que dantes se formara; dest ́arte, em caso
como este, se não se der pronta prevalência à decisão do STF, ter-se-á de afirmar -
invertendo-se a hierarquia das decisões judiciais - que a supremidade seria atributo
do decisum anterior, em detrimento do julgado do Pretório Máximo.
18. Nesse contexto, ademais, cumpre afirmar que a pretensão arrecadadora da
Fazenda Pública Nacional pode ser validamente exercida, quanto ao aspecto da sua
constitucionalidade, a partir da decisão do STF, eis que cessada - repita-se - a força
da coisa julgada; de igual modo, o contribuinte que dispuser dessa proteção jurídica, está
desobrigado de pagar esse tributo relativamente aos períodos anteriores à referida decisão
do Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo que aqueles que não realizaram por
qualquer motivo esse pagamento.
19. Com essa fundamentação, amparado no art. 557, § 1o.-A do CPC, estes
Embargos de Divergência são parcialmente acolhidos, mas apenas para proclamar a
cessação ad futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão
na REO 89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do referido julgamento do
STF, com a preservação dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública
Nacional, exposta no Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011).
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

20. Publique-se. Intimações necessárias.
(destaques e grifos incluídos)
Registre-se que, posteriormente, o mesmo ministro relator reafirmou seu
entendimento ao julgar os EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No
991.788 – DF, limitando, porém, a hipótese de cessação da coisa julgada, aos casos em que a lei
seja julgada constitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STJ,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA
JULGADA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE, EM
FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ADVERSA DO STF EM SEDE
CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA
OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E DAS DECISÕES DO STF EM
JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta Magna), dotadas de
definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes, possuem (sic) a
extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente, a produção de efeitos
jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável, que decidira relação
obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza continuativa).
2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de
recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm a
aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da mesma
espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a eficácia de
coisas julgadas que lhes são anteriores.
3. As decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de constitucionalidade, têm
eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos obrigatoriamente, os julgamentos
pendentes ou futuros, mas representem precedentes reverenciandos, dada a superior
autoridade da Corte Suprema.
4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato
sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes, cessa, tão
logo transite em julgado, independentemente de ação rescisória ou anulatória, a
eficácia da res judicata precedente com ela incompatível. A força jurídica da decisão
suprema concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do Poder Judiciário (ADC 1,
Rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377).
5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em recurso
repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 6.4.2011).
6. A coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des.
Federal
FERNANDO
GONÇALVES,
DJU
05.12.1991),
perdeu
pronta
e
automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando Acórdão
proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU
01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial provimento aos
Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do termo inicial da cessação
da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na data do trânsito em julgado do
acórdão do STF na ADIN 15.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

(destaques conforme original)
Independentemente da abrangência das hipóteses de cessação dos efeitos da coisa
julgada, se mais amplo, como defendido no Parecer PGFN 492/2011 e, também inicialmente,
pelo Ministro Nunes Maia, ou apenas nas hipóteses de ações em controle concentrado de
constitucionalidade, o que se pode extrair da referida decisão monocrática é que a prevalência da
coisa julgada não é absoluta e nem pode se eternizar, uma vez sobrevindo decisão posterior do
STF reconhecendo a constitucionalidade da lei atacada na decisão transitada em julgado. Outro
aspecto, não menos relevante, é o de que o entendimento do REsp. no 1.118.893/MG não é
automaticamente aplicável a quaisquer situações, mas apenas àquelas com idênticos contornos.
De se ressaltar ainda, o reconhecimento feito pelo Ministro Nunes Maia quanto à
correção e excelência do entendimento exarado no Parecer PGFN no 492/2011.
A recorrida, em suas contrarrazões aponta que o Parecer PGFN 492/2011 não
pode retroagir para alcançar fatos geradores anteriores a 2011(data do Parecer), nos casos em que
o Fisco não tenha efetuado o lançamento daquele determinado ano (no caso concreto, fato
gerador de 2009), conforme item 78 do citado Parecer. Defende que o Parecer no 492/2011 é
claro no sentido de que não retroagirá para alcançar fatos geradores anteriores a publicação
deste, que ocorreu em 30/03/2011.
Aduz, que as autuações posteriores ao julgamento da ADI no 15 e anteriores ao
Parecer da PGFN, para a cobrança da CSLL de fatos geradores anteriores à declaração de
constitucionalidade da Contribuição, não podem amparar argumento no sentido de que a Fazenda
não permaneceu inerte.
A PFN defendeu em seu recurso a aplicabilidade da decisão do STF, nos termos
do referido parecer ao presente caso, sustentando, verbis:
Importante destacar a perfeita adequação do PARECER PGFN/CRJ no 492/2011 ao
presente caso, uma vez que, apesar do referido parecer possuir como regra o efeito
prospectivo, foram ressalvadas expressamente as hipóteses em que a Receita Federal do
Brasil não ficou inerte e autuou a empresa beneficiada por coisa julgada superada por
decisão do STF.
A recorrente vem sendo objeto de sucessivas e continuas autuações de CSLL pela
DEINF/SP, em períodos anteriores ao referido parecer, conforme comprovam os
seguintes autos de infração: 1997: 16327.000968/2001-82 (mantido DRJ) 1999, 2002 e
2003:
16327.002083/2005-41
(mantido
DRJ
e
conselho)
2004
e
2005:
16327.002145/2007-87 (mantido DRJ e conselho) 2007: 16327.721703/2011-93 e
16327.720195/2012-15 2008:
[...]
Exatamente neste sentido destacamos o Acórdão no 1101001.057 – 1a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 11 de março de 2014, vejamos o teor da ementa:
“Ano-calendário: 2007, 2008
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. APTIDÃO DA
LEI No 8.212, DE 1991, PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL. O trânsito em
julgado da decisão que tiver desobrigado a contribuinte do pagamento da CSLL,
por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não impede que a exação
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

seja exigível com base em norma legal superveniente que tenha alterado
substancialmente os aspectos da hipótese de incidência. A Lei no 8.212, de 1991,
constitui fundamento legal apto para exigir a CSLL de contribuintes que se
acham desobrigados, por decisão judicial definitiva, de cumprir a Lei no 7.689,
de 1988. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO FISCO. Lançamento anterior ao
Parecer PGFN/CRJ no 492, de 30/03/2011, comprova atuação do fisco.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. O
não-recolhimento de estimativas sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício
isolada, ainda que encerrado o anocalendário.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE. É
compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo
apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem penalidades distintas.”
(grifo nosso)
Com sensibilidade e a técnica jurídica necessária para a análise e resolução de
caso idêntico ao presente a Conselheira MÔNICA SIONARA SCHPALLIR
CALIJURI proferiu voto-condutor em que foi afastada a tese de inércia do Fisco,
situação que obstaria a aplicação dos entendimentos firmados no Parecer
PGFN/CRJ 492/2011, in verbis:
“Ademais, como já dito, não se verificou em hipótese alguma a inércia do fisco.
Houve um lançamento do mesmo tributo (processo no 13609.000300/2009-38)
no ano 2009, relativo aos anos calendários 2004 a 2006. O atual processo em lide
é relativo aos anos calendário 2007 e 2008. Como pode se aventar inércia do
Fisco se houve dois autos de infração: O primeiro que se encerrou em 2009 e o
segundo, iniciado e encerrado em 2012?” (grifo nosso)
Em suma, descabida a pretensão da recorrente de que sua coisa julgada valha mais que as
leis novas e o precedente em controle concentrado do STF, visando unicamente obter uma
vantagem indevida ad aeternum contra a tributação da CSLL.
[...]
De fato, não houve qualquer inércia por parte do Fisco em face da contribuinte,
basta ver o rol de processos contendo lançamentos anteriores a este, inclusive antes da edição do
referido parecer:
Ano

Processo
1997
16327.000.968/2001-82
2002 e 2003 16327.002.083/2005-41
2004 e 2005 16327.002.145/2007-87
2007
16327.721.703/2011-93
2008
16327.721.158/2012-16
Nesse sentido, entendo inteiramente aplicáveis as conclusões da citada decisão da
2a Turma da DRJ/BH/MG no voto-condutor do acórdão 02-54.772, trazidas pela recorrente,
verbis:
[...]
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Sendo assim, em lançamento efetuado anteriormente (12/04/2011) à publicação
do Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011 (26/05/2011), que exigia a CSLL para
períodos posteriores à publicação do ADIN 15 (01.08.2007), a RFB deixou
expresso para o contribuinte como fundamento para autuar a posição do STF no
sentido da constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, salvo quanto ao período
encerrado em 31.12.1988 (que não era o caso), e que esse entendimento daria
guarida à cobrança da CSLL com base nesta lei para os períodos anuais de 2007
e 2008.
Não se pode, pois, dizer que tenha havido a inércia do Fisco que mesmo antes da
introdução formal (Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011) no ordenamento jurídico
do novo critério jurídico (o entendimento do STF, pela constitucionalidade da
exação, afetou concretamente a coisa julgada obtida a favor do sujeito passivo
pela sua inconstitucionalidade), já o colocava para o contribuinte-autor como
fundamento para exigir-lhe a exação em questão (CSLL).
Desse modo, afasta-se no caso concreto a aplicação do princípio da segurança
jurídica e os seus consectários princípios da não surpresa e da proteção à
confiança, bem como por força do que prevê o art. 146 do CTN, na medida em
que não houve a inércia do Fisco que já exigia do contribuinte a CSLL com
base no critério jurídico introduzido formalmente no ordenamento jurídico
pelo Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, ou seja, tal critério jurídico não pode
ser considerado novo para o contribuinte.
Feitas essas considerações e tendo em vista ainda que o entendimento exposto no
Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 é vinculante para a RFB, nos termos da
legislação anteriormente citada, aplica-se ao caso concreto a regra geral expressa
neste ato normativo que estabelece que o termo a quo “para que o Fisco volte a
exigir tributo tido por inconstitucional em decisão transitada em julgado em
controle difuso de constitucionalidade é a data do trânsito em julgado do
acórdão proferido pelo STF, que em controle concentrado de
constitucionalidade, julga constitucional o mesmo tributo”.
Em suma, toma-se como termo a quo no caso em questão (exigência da
CSLL) a data de 01.08.2007, o qual foi respeitado, na medida em que em
01/10/2013 (data da ciência) exige-se a CSLL não recolhida ou declarada
pela Impugnante relativamente aos anos-calendário de 2009 e 2010
(períodos posteriores à data do acórdão proferido pelo STF, que decidiu
definitivamente pela constitucionalidade da Lei no 7.689/88, salvo seu art.
8o).
Enfim, rejeitam-se as preliminares invocadas pela defesa.” (grifo nosso)
Neste contexto, restou demonstrada a perfeita adequação ao presente do Parecer
PGFN/CRJ 492/2011, uma vez que pelo fato da recorrida ter sido objeto de
sucessivas e continuas autuações de CSLL, em períodos anteriores ao referido
parecer, resta demonstrado de forma cabal e irrefutável a ausência de surpresa do
contribuinte e a falta de inércia do Fisco Federal, situações que excepcionam por
completo a regra de irretroatividade de seu entendimento, conforme
expressamente ressalvado no judicioso parecer.
[...]
De fato, algumas das autuações realizadas são inclusive anteriores ao
pronunciamento do STF no âmbito da ADI no 15, em 31/08/2007, amparadas no julgamento do
RE no 138.284, em 29/09/1992, no qual estabeleceu-se o precedente que se constituiu num
parâmetro objetivo de constitucionalidade, confirmando o pronunciamento anteriormente
exarado, quando do julgamento do RE no 146.733.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Desta feita, não há qualquer surpresa ou alteração de entendimento, muito menos
inércia por parte do Fisco em relação a contribuinte, ora recorrida, de sorte que não se aplica ao
presente caso as conclusões contidas no item 78 do Parecer PGFN no 492/2011.
Por fim, a contribuinte, ora recorrida, observa que esta questão está aguardando
julgamento pelo STF, inclusive em recurso afetado com repercussão geral (RE 949.297) e pugna
que até que se defina a questão pela Corte Suprema, deve ser aplicado o entendimento do STJ,
que foi proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastando a cobrança da CSLL neste
caso.
Entendo que, inexistindo um pronunciamento definitivo da corte constitucional
sobre a matéria e já tendo sido declarada a constitucionalidade da referida contribuição,
independentemente das alterações legais posteriores, cujos efeitos, em face da coisa julgada, não
foram submetidas ao crivo da corte especial, seria descabido cancelar o lançamento na esfera
administrativa, uma vez que ao fim e ao cabo esta questão deverá ser definida por quem de
direito que é o Poder Judiciário.
Desta feita e, em conclusão, entendo que deve ser adotado no presente caso o
entendimento firmado no referido Acórdão no 9101-004.661, desta turma, cujos fundamentos
estão perfeitamente sintetizados na ementa, verbis:
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela
Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que
foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543-C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA
O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de
então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito
a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso fazendário
para restabelecer o lançamento, devendo os autos retornar ao colegiado a quo para a apreciação
dos pedido subsidiário efetuado pela contribuinte em seu recurso voluntário quanto à
impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Voto Vencedor
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella - Redator Designado

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pelo I. Conselheiro
Relator, Luiz Tadeu Matosinho Machado, em seu fundamentado e robusto voto, no que tange ao
mérito da contenda, agora submetido a julgamento, referente à subsistência da declaração de
inconstitucionalidade da CSLL, transitada em julgado, e todos os seus efeitos, proferida nos
autos da Apelação Cível n° 92.01.18688-6, mesmo após a superveniência de decisão em sentido
contrário do E. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, e alterações legislativa.

Primeiramente, esse tema não é novo neste E. CARF, habitando há muito sua
jurisprudência, desde a época dos antecessores E. Conselhos de Contribuintes, dispensando
apresentações preliminares dos contornos dos debates envolvidos no litígio. Historicamente, o
pêndulo jurisprudencial inclinou-se para a pretensão dos contribuintes, tendo, apenas nos últimos
anos, cambiado de extremidade.

Em suma, conforme já bem relatado, alega a Contribuinte, desde sua primeira
defesa, que é sujeito de decisão proferida em Ação Judicial por ela ajuizada, transitada em
julgado, declarando inconstitucional a CSLL e que as alterações legislativas referentes a esta
Contribuição, editadas após a Lei no 7.689/1988, não foram capazes de modificar a sua
materialidade e fundamentos de validade – já objeto do referido julgamento definitivo.

Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça, analisando precisamente esta
problemática da coisa julgada das Ações referentes a inconstitucionalidade da CSLL e a
superveniência de decisão erga omnes, do E. Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade
desse tributo, inclusive considerando as modificações legais promovidas, posicionou-se pela
prevalência dos efeitos das decisões judiciais definitivas, proferidas em sede de controle difuso
de constitucionalidade, endossando a ausência de alteração do arquétipo da norma tributária
afastada.

E é aqui que temos, no entender deste Conselheiro, o efetivo cerne de divergência
a ser resolvido nessa demanda; que não é a exigência da CSLL, em si, mas, sim, a observância e
repetição do entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado na sistemática de
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

resolução demandas prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente
às disposições do art. 1.036 do mesmo Codex, agora vigente) ao presente caso.

Confira-se a ementa do REsp no 1.118.893/MG, proferido pela C. 1a Seção do E.
STJ, de relatoria do Exmo. Min. Arnaldo Esteves Lima, publicado em 23/11/2011 (Tema
Repetitivo no 340):

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
7.689/88 E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
SÚMULA 239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO
CPC
CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação
jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder
Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
ao texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao princípio
da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da incompatibilidade com os
arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade
ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e
o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que
instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg
no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10).
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição
em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída
pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que
não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco
de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à
coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.

Pois bem, a ementa do Julgado do E. STJ não poderia ser mas clara.

Primeiro, é inquestionável estar lá estampado o entendimento de que a
superveniência de decisão do E. STF, nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI,
em sentido contrário ao resultado da Ação proposta pela Contribuinte, não afeta os efeitos e a
eficácia da declaração contida na sua respectiva decisão, devidamente transitada em julgada.

E o fundamento por trás de tal posição se mostra muito acertado e coerente.

Uma vez que o sistema de controle de constitucionalidade das normas do
ordenamento jurídico brasileiro contempla, simultaneamente, a utilização dos meios
jurisdicionais difuso e concentrado, não se poderia tolerar a sobreposição, ulterior, dos efeitos
erga omnes de um julgamento proferido em ADI a uma decisão definitiva, inter partes,
favorável à pretensão do autor de Ação Judicial específica, sob pena do esvaziamento da eficácia
dessa via de controle difuso – e instauração de cenário de total insegurança jurídica aos tutelados
pelas decisões do Poder Judiciário, nas suas diversas instâncias e graus.

Em acréscimo, tal situação é resguarda pela imutabilidade da sentença transitada
em julgado, contida na cláusula pétrea insculpida no art. 5o, XXXVI da Constituição da
República, regulada em esfera legal pelos arts. 467 e 471 do Código de Processo Civil vigente ao
tempo dos fatos geradores aqui colhidos e da lavratura da Autuação, onde se estabelece que
denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário e que nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica
continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa julgada ou em casos
especificamente excepcionados em Lei.

Tais disposições também se relacionam à análise da segunda parte da matéria
apreciada naquela demanda, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73, e arguida pela
Contribuinte neste feito, qual seja, a permanência dos critérios de incidência da CSLL, instituída
por meio da Lei no 7.689/1988, mesmo após alterações legislativas – de modo a representar
modificação de direito substancial o bastante para relativizar a coisa julgada.

Ora, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o que a base de cálculo da CSLL seria
o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda e foi sendo
pontualmente alterada, como, primeiro, pela Lei no 8.034/90, que arrolou algumas poucas
rubricas a serem excluídas e adicionadas de tal resultado primário e, depois, em 1995, pelas
Leis no 8.981 e no 9.065, que promoveram uma aproximação da dinâmica da metodologia de
apuração e pagamento da CSLL com aquela do IRPJ - mas ressalvou, expressamente, a
manutenção de seu fato gerador (tatbestand) e de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados, todos, em legislação própria.

Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, estabelecendo mais
vedações de dedução, tratou, manifestamente, a materialidade da CSLL de forma independente,
individual e autônoma, preservando o que determinou e delimitou o Legislador no art. 2o da Lei
no 7.689/88 dentro do exercício de sua, então, novel competência.

E, nesse exato sentido, o entendimento contido no julgamento do REsp no
1.118.893/MG foi categórico ao afirmar que as alterações normativas promovidas após a
vigência da Lei no 7.689/1988 não têm o condão de criar uma nova relação jurídico-tributária,
prevalecendo, assim, os efeitos da coisa julgada na Ação judicial declaratória proposta pelo
contribuinte, não podendo haver a exigência lícita de CSLL contra esse seu autor.

Nem se diga que o precedente apenas aplica-se a fatos geradores ocorridos até o
ano de 1992. De fato, o conjunto fático-probatório trazido naquela demanda apreciada pelo E.
STJ referia-se a débitos de tal período, fazendo com que os Exmos. Ministros exemplificassem,
expressamente no v. Acórdão, as alterações legislativas promovidas até então.

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Porém, é certo que trata-se de uma demanda julgada no rito da resolução de
recursos repetitivos e consta no texto de tal r. decisum argumentação jurídica bastante abstrata e
abrangente para esclarecer que tal posicionamento não é apenas aplicável em relação às
alterações normativas promovidas até 1992 – mas em relação a toda modificação legal que não
implicasse em revogação da regra-matriz inserida na Lei no 7.689/1988, que até hoje, como visto,
vige. Confira-se tal passagem:

Com efeito, a relação de direito material albergada pela decisão judicial
transitada em julgado teve origem com a contestada Lei 7.689/88, declarada
inconstitucional incidentalmente (RE 146.733), que instituiu a CSLL.
Diante do fato de que o diploma legal em tela não foi revogado, mas tão
somente alteradas, ao longo dos anos, alíquota e base de cálculo da CSLL,
principalmente no tocante ao indexador monetário, permanecendo incólume a
regra padrão de incidência, não há como deixar de reconhecer a ofensa à coisa
julgada e, em consequência, aos arts. 467 e 471, caput, do CPC, pelo acórdão
que permite a cobrança da referida contribuição.
Se o preceito de lei declarado inconstitucional por decisão judicial transitada
em julgado, que instituiu o tributo, trazendo a regra-matriz de incidência,
continua em vigor e a ele fazem referência os diplomas legais supervenientes
que o disciplinam, não há como permitir, por esse motivo, a cobrança da
exação no tocante a períodos posteriores.
(...)
Ocioso lembrar que o inciso I do art. 471 do CPC constitui exceção à regra
básica, inscrita no caput e, assim, só deve ser aplicado, com legitimidade, em
circunstância de fato que justifique afastar a eficácia da coisa julgada, esta
sim, merecedora, em princípio, do maior prestígio possível, tendo em vista o
seu desideratum, que é, em última análise, a pacificação social com base na
segurança jurídica que dela resulta.

Reforçando, observe-se a Tese Firmada do Tema Repetitivo 340, resolvido
exatamente pelo julgamento de tal REsp no 1.118.893/MG:

Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada
em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa
julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

Não existe na Tese Firmada qualquer ressalva sobre a quais períodos tal
entendimento é aplicável ou qualquer outro mecanismo de limitação temporal da sua
abrangência. Enquanto vigente a Lei no 7.689/1988, contemplando os elementos mínimos do
design jurídico exprimido pela regra-matriz de incidência da CSLL, prevalecerão os efeitos do
trânsito em julgado das decisões proferidas por meio do controle difuso, que declararam
casuisticamente a sua inconstitucionalidade.

No mesma esteira, ainda que no âmbito das C. Turmas Ordinárias da C. 1a Seção
desse E. CARF, confira-se o recente v. Acórdão no 1201-003.547, proferido pela C. 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, de relatoria da I. Conselheira Bárbara Melo Carneiro, publicado em
12/03/2020:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art.
543-C do CPC.

E diga-se que a exceção contida no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do
art. 505 do Codex Processual Civil de 2015) limita-se a prescrever que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença que a coisa julgada (seja essa revisão fundamentada em
prolatação de decisão com efeitos erga omnes posterior ou na alteração de legislação).

Por sua vez, o lançamento de ofício promovido por Autoridade Tributária da
Receita Federal do Brasil, diretamente oposto contra o contribuinte, não constitui pedido de
revisão de sentença – o qual depende de análise e decisão judiciária, observados os devido
processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, mesmo se plausível fosse a
tese jurídica defendida no TVF, a Autuação continuaria carecendo de procedência, sendo, nesse
caso, via ilegítima, ilegal e inadequada para o exercício da pretensão fazendária.

Mesmo tendo o I. Relator trazido outros Julgados do E. STJ, onde diferentes
entendimentos, supostamente contrários, tenham sido alcançados, fato é que tais precedentes são
ordinários, não possuindo os mesmos efeitos e alcance legais daquilo julgado na sistemática de
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

resolução de recursos repetitivos. Pode-se até estar ocorrendo uma mudança de jurisprudência –
o que não se descarta – mas deve, então, aquele E. Tribunal Superior, pelas vias formais e
institucionais, revisar, revisitar e, eventualmente, revogar a Tese Firmada do Tema Repetitivo
340, no julgamento REsp no 1.118.893/MG.

Até então, deve ser observado e repetido tal entendimento, nos termos do
RICARF vigente.

Dessa forma, não só apresentam-se procedentes as alegações meritórias da ora
Recorrida ,como também entende este Conselheiro ser aplicável aqui as disposições do art. 62, §
2o1 do Anexo II RICARF, devendo ser, por força institucional, ser negado provimento ao
Recurso Especial – respeitado o direito interpretativo, salutarmente divergente dentro de um
Colegiado, dos demais Julgadores sobre a inocorrência de tal hipótese.

Visando apenas esgotar a matéria conhecida, passa-se a uma breve apreciação da
aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 (e, diga-se, também o Parecer PGFN/CDA/CRJ no
396/2013) ao presente feito e sua validade como fundamento para manutenção do lançamento de
ofício.

In casu, como mencionado, o período de apuração da CSLL refere-se ao ano-
calendário de 2009.

Assim, é muito claro que o próprio Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, no seu item
77, prestigiando a certeza do Direito e a não surpresa, deixa claro que seu teor e conclusões
somente poderiam fundamentar a cobrança de CSLL referente a fatos jurídicos tributários
ocorridos após a sua publicação. Confira-se:

77. Essa nova exigência, relativa a fatos geradores anteriores ao presente
Parecer, tendo como marco inicial a data, no passado, do advento da decisão
do STF, além de causar ao contribuinte-autor surpresa que não parece
compatível com a segurança jurídica e a confiança que devem iluminar as
relações travadas entre o Fisco e os contribuintes, também representaria
ofensa direta ao disposto no art. 146 do CTN, segundo o qual ‘as modificação
introduzidas de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.705 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721346/2013-25

judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quando a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução’. Esse dispositivo legal, cuja essência claramente se inspira nos já
invocados princípios da não surpresa e da proteção da confiança, veda que
novos critérios jurídicos introduzidos pela Administração Pública Tributária
em sua atividade de lançar atinja fatos geradores ocorridos em momento
anterior à sua introdução, o que parece impedir que o entendimento contido no
presente Parecer – que, inequivocamente, configura um novo critério jurídico
relativo a lançamento tributário – aplique-se às situações que lhe são
pretéritas.

Desse modo, com a devida venia para ser bastante objetivo, o Parecer PGFN/CRJ
no 492/2011 (assim como o Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013) não se presta como
fundamento, arrimo jurídico ou motivação para as exigência de CSLL, sob a justificativa
acusatória da relativização da coisa julgada, quando os fatos geradores (sachverhalt) colhidos
pela Autoridade Fiscal forem anteriores a 26/05/2011.

Posto tudo isso, não merece provimento o Recurso Especial fazendário, sendo
devido o cancelamento da Autuação lavrada contra a Contribuinte.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial, mantendo
integralmente o v. Acórdão no 1301-002.429.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital